Tribunal: TJES
Processo: 5022949-56.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022949-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO DE OLIVEIRA MENEZES e outros
RECORRIDO: NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DISTRATO. RESTITUIÇÃO NÃO EFETUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N°
5022949-56.2023.8.08.0024

RECORRENTE: LEANDRO DE OLIVEIRA MENEZES, IVY ROCHA COSTA DA SILVA MENEZES

RECORRIDO: NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DISTRATO. RESTITUIÇÃO NÃO EFETUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou procedente em parte, pretendendo a reforma da sentença objurgada para que seja considerada a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve situação passível de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. tal circunstância não isenta a parte autora, ora recorrente, quanto à demonstração do efetivo prejuízo de ordem moral sofrido em razão dos fatos narrados na inicial, o que não vislumbro nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A Teoria do Desvio Produtivo somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável”.

________________

Dispositivos relevantes citados:
arts. 3º e 4º do CDC.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória por danos materiais para restituição de valor pago em dobro e danos morais movida por LEANDRO DE OLIVEIRA MENEZES, IVY ROCHA COSTA DA SILVA MENEZES em face NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA. A parte Autora alega, em síntese, que celebrou, em 26/07/2021, com as empresas Requeridas contrato de promessa de compra e venda para a aquisição de uma cota/fração de unidade mobiliária, em regime de multipropriedade, do empreendimento PRAIAS DO LAGO ECO RESORT.

Aduz que enviou e-mails solicitando o distrato no prazo de 7 dias, mas a empresa condicionou tal distrato à contratação de um bônus para que o autor e sua família utilizassem em outra viagem, em que o autor abriria mão de mais uma parcela de R$ 603,00 descontada no seu cartão (já que a primeira parcela já havia sido descontada em novembro de 2021), pagaria um boleto de R$ 603,00, totalizando R$ 1.809,00 e as três restantes parcelas no cartão SERIAM ESTORNADAS, encerrando, então, o contrato de nº 04-D503/08.

Sobre esta negociação, foi emitido um termo de distrato e de estorno de parcelas, no dia 26/11/2021, totalizando R$ 1.809,00 para devolução ao autor LEANDRO DE OLIVEIRA MENEZES. Ademais, salienta que não recebeu o reembolso combinado.

A sentença (id. 12138420) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, declaro a nulidade da cláusula de eleição de foro e da cláusula 8ª do contrato pactuado entre as partes, condenando, solidariamente, as Requeridas NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA à restituição de R$ 3.015,00, (três mil e quinze reais), com correção monetária pelo IPCA com data base 26/07/2021 até 26/11/2021. Após deve incidir correção monetária pelo índice fixado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça/ES desde 27/11/2021 e juros a partir da citação.

Além disso, deve ser restituído o valor pago por fora de R$ 603,00 (seiscentos e três reais), com correção monetária com data base 06/12/2021, pelo índice fixado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça/ES, e juros a partir da citação.

Declaro a rescisão contratual do instrumento de promessa de compra e venda, qual seja: contrato de nº 04-D503/08, no valor de R$ 30.095,13 (trinta mil e noventa e cinco reais e treze centavos), correspondente a promessa de compra de fração ideal de 0,1724% de Bloco/Apartamento/Fração-cota: D / 503 / 08, localizado em Gleba 03, Via Secundaria I, Fazenda Santo Antônio Das Lajes, Caldas Novas – Go, e Termo de Adesão nº 24.434.

Julgo improcedentes os pedidos autorais de repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (id. 12138424), pretendendo a reforma da sentença objurgada para que seja considerada a reparação por danos morais.

Em contrarrazões (id. 12138429), o autor suscita a preliminar de violação de dialeticidade recursal e no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos art. 98 e 99 do CPC.

No presente caso, é evidente a relação de consumo estabelecida entre as partes, devendo a questão ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, tal como consignado pelo sentenciante.

Reconhece-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada no âmbito do Código de Defesa do Consumidor (arts. 3º e 4º do CDC).

Cinge-se a controvérsia dos autos sobre a condenação na reparação por danos morais.

In casu,
coaduno com o juízo sentenciante. Como a parte autora recorreu somente em relação ao
quantum
indenizatório, somente este tópico será considerado.

Não se pode olvidar que tal circunstância não isenta a parte autora, ora recorrente, quanto à demonstração do efetivo prejuízo de ordem moral sofrido em razão dos fatos narrados na inicial, o que não vislumbro nos autos.

Sem outros elementos concretos, a questão debatida nos autos deriva, exclusivamente, da falha na prestação do serviço, solucionada com o estorno dos valores.

Dessa forma, não se vislumbra, na hipótese, qualquer ofensa aos direitos da personalidade ou submissão a situação vexatória, capaz de ensejar dano moral indenizável à autora/recorrente, mas mero aborrecimento do cotidiano.

Por fim, com o devido respeito a parte autora, anoto que a Teoria do Desvio Produtivo somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)